Tribunal: TJES
Processo: 0001720-56.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001720-56.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS SOUZA ALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001720-56.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS SOUZA ALVES, ALINE SILVA GONCALVES, RAIMUNDO DE ABREU ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633, NAIDIO MAX DA SILVA - ES37669, ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A
Advogado do(a) APELANTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico interestadual de drogas. Associação para o tráfico. Porte ilegal de munição de uso permitido. Confissão parcial. Negativa de autoria. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e redução das reprimendas. Impossibilidade. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Trata-se de Apelações criminais interpostas por Aline Silva Gonçalves, Raimundo de Abreu Alves e Wallas Souza Alves contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, e art. 14 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, fixando-se as penas em 07 anos e 10 meses de reclusão (Aline) e 12 anos e 20 dias de reclusão (Raimundo e Wallas), além de dias-multa correspondentes, nos regimes inicial semiaberto e fechado, respectivamente.

A prisão decorreu de abordagem policial realizada em 28/09/2023, durante a “Operação Terminus”, quando os acusados foram flagrados transportando, no interior de veículo Honda/Civic, 1.015g de pasta base de cocaína, 1.155g de cloridrato de cocaína, 17,6g de maconha e três cartuchos calibre .38, sem autorização legal.

II – Questões em discussão

3. As apelações discutem:

(i) a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de munições;

(ii) a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, especialmente para Aline;

(iii) eventual readequação das penas e do regime inicial de cumprimento.

III – Razões de decidir

4. As provas coligidas – apreensão de quantidade expressiva de drogas de alto valor, confissão parcial da ré Aline, depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais e contradições entre os acusados – afastam as negativas de autoria e demonstram inequívoca destinação mercantil dos entorpecentes, corroborando a condenação.

5. O porte de munições configura crime autônomo de perigo abstrato, sendo desnecessária a apreensão simultânea de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003).

6. A majorante do art. 40, V, foi corretamente aplicada, diante do transporte interestadual de drogas.

7. A minorante do art. 33, §4º, não é aplicável: embora Aline seja tecnicamente primária, a grande quantidade e diversidade dos entorpecentes, o transporte interestadual e o contexto da prisão revelam dedicação à atividade criminosa; Raimundo é reincidente e Wallas, responsável pelo transporte do material ilícito, também não preenchem os requisitos.

8. As penas foram fixadas de forma fundamentada, com observância dos arts. 59 e 68 do CP, não havendo reparos a serem feitos.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida a condenação e as reprimendas impostas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001720-56.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS SOUZA ALVES, ALINE SILVA GONCALVES, RAIMUNDO DE ABREU ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633, NAIDIO MAX DA SILVA - ES37669, ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A
Advogado do(a) APELANTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Na data de 28 de setembro de 2023, aproximadamente às 18:00, na BR – 101, Km 57, Zona Rural de São Mateus, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, traziam consigo e transportavam, 01 (um) tablete de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 1.015 g (mil cento e quinze gramas), 01 (um) tablete de cloridrato de cocaína pesando aproximadamente 1.155 g (mil cento e cinquenta e cinco gramas) e 03 (três) buchas de maconha pesando aproximadamente 17,6 g (dezessete gramas e seis decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (fl. 52 do ID 31701867) e laudo da seção laboratório de química forense (fl.17 do ID 32963115). Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, traziam consigo e transportavam, 03 (três) cartuchos de calibre 38, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, a equipe de policiais rodoviários federais do comando de operações especiais (COE/PRF), realizavam a Operação Terminus, com foco no combate à criminalidade no endereço citado acima, quando abordaram um veículo Honda/ Civis LXR, placa KYB8175, que estava sendo conduzido por WALLAS SOUZA ALVES. No banco de passageiro dianteiro estava a pessoa de MAURÍCIO DIAS OLIVEIRA, nome social PRICILA. No banco traseiro do veículo estavam RAIMUNDO DE ABREU ALVES e ALINE SILVA GONÇALVES. Nesse contexto, os policiais da PRF diligenciaram o interior do veículo, ocasião em que encontraram, em uma bolsa de cor marrom, que estava em cima do banco traseiro, no local onde a denunciada ALINE SILVA GONÇALVES estava sentada, 01 (um) tablete de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 1.015 g (mil cento e quinze gramas), 01 (um) tablete de cloridrato de cocaína pesando aproximadamente 1.155 g (mil cento e cinquenta e cinco gramas) e 03 (três) buchas de maconha pesando aproximadamente 17,6 g (dezessete gramas e seis decigramas), 03 (três) cartuchos de calibre 38. Também foram apreendidos: 03 (três) aparelhos celulares, sendo 01(um) Marca Samsung, 01 (um) Marca Redmi Xiaomi e 01 (um) Marca Apple-Iphone, R$104,00 (cento e quatro) reais em dinheiro, e 01 (um) veículo Marca Honda, modelo Civic LX, cor preto, Placa KYB8175. Consta: auto de apreensão; Boletim Unificado nº: 52446013; Laudo definitivo das drogas; formulários de custódia. Agindo assim, estão os denunciados ALINE SILVA GONÇALVES, RAIMUNDO DE ABREU ALVES e WALLAS SOUZA ALVES, incursos na forma do art. 29 e 69 do CP, nas penas do art. 33, “Caput” da Lei nº 11.343/2006 e art. 14. da Lei nº 10.826/2003.

Aditamento à denúncia nos seguintes termos:

Conforme se verifica na denúncia, o Ministério Público imputou aos acusados a prática das infrações penais previstas no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal. Contudo, verificou-se, pelas declarações trazidas e confirmadas pelos Policiais Rodoviários Federais em audiência, de que os réus, na ocasião do flagrante, afirmaram para eles que estavam vindo da Bahia, bem como o depoimento da testemunha de defesa, Reinalda (irmã do réu Raimundo e cunhada de Aline), que esclarece as raízes dos réus (especialmente Aline e Raimundo) com o Estado da Bahia. Além disso, houve a confirmação de que os três réus são parentes entre si (Raimundo é companheiro de Aline, e Wallas é sobrinho deles). Ademais, foi feita a juntada em audiência pelo Parquet dos autos do APFD 0052420479.23.09.0897.21.315, que dá conta do flagrante, nesse mesmo carro em que foi praticado o crime objeto dos presentes autos, desses mesmos 03 (três) réus do presente processo, transportando juntos uma arma de fogo, incorrendo no crime de porte de arma apenas 02 (dois) dias antes desse novo flagrante, objeto dos presentes autos (uma vez que haviam sido liberados na audiência de custódia desse fato anterior, e o réu Wallas, mais uma vez, utilizou-se do expediente de dizer que era apenas motorista de aplicativo deles). Assim, na forma do artigo 384 do Código de Processo Penal, o Ministério Público apresenta o presente ADITAMENTO à DENÚNCIA para incluir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, eis que caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, bem como para incluir o crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, qual seja, crime de associação para o tráfico, uma vez que evidenciado o vínculo criminoso pretérito entre os envolvidos, não só pela relação de parentesco indicada (tios e sobrinho), mas também por terem sido flagrados juntos, como informado, dias antes, transportando arma de fogo dentro desse mesmo veículo em que foram flagrados, agora, transportando drogas de altíssimo valor, além da própria dinâmica do crime, que evidencia que estavam juntos no carro viajando para transporte de drogas e munições. Ante o exposto, requer-se a condenação dos acusados ALINE SILVA GONÇALVES, RAIMUNDO DE ABREU ALVES e WALLAS SOUZA ALVES pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput c/c 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Aline Silva Gonçalves foi condenada à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Raimundo de Abreu Alves foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 962 (novecentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Wallas Souza Alves foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 962 (novecentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Segundo se extrai dos autos, os acusados foram presos em flagrante, em 28 de setembro de 2023, durante operação de rotina da Polícia Rodoviária Federal, que resultou na apreensão, no interior de uma bolsa feminina, localizada no banco traseiro do veículo, conduzido por Wallas, de
1.015 g de cocaína, 1.155 g de crack, 17,6 g de maconha e 03 (três) cartuchos calibre .38 intactos, conforme auto de apreensão e laudos periciais juntados aos autos
(IDs 31701867 e 32963115).

Em juízo, a acusada Aline Silva Gonçalves confessou, expressamente, a posse das drogas, afirmando que aceitou transportar os entorpecentes como forma de quitar dívida contraída com agiota, para custear a fiança de prisão anterior, narrando que
“foi buscar droga em Pedro Canário a pedido do agiota e que seu esposo e seu sobrinho nada sabiam”.

Já o réu Raimundo de Abreu Alves declarou que desconhecia a existência dos entorpecentes, relatando que acompanhava a esposa Aline para comparecer ao velório de sua mãe.

Por sua vez, Wallas Souza Alves afirmou que apenas realizava corrida particular como motorista, sem conhecimento da carga ilícita.

Os policiais rodoviários federais, que realizaram a abordagem, Hamilton Oliveira Sousa e Leonardo Lopes Ferreira Fontoura, prestaram depoimentos harmônicos e seguros.

Hamilton relatou que “os ocupantes apresentaram contradições quanto à origem e ao destino da viagem, e que a senhora Aline, proprietária da bolsa, demonstrava extremo nervosismo, inclusive passando mal durante a abordagem”.

Leonardo acrescentou que “as drogas e munições estavam dentro da bolsa feminina situada no banco traseiro, onde viajavam Aline e Raimundo”, destacando que “nenhum dos ocupantes assumiu a posse do material ilícito, imputando uns aos outros a responsabilidade”.

As defesas sustentam ausência de provas para condenação por tráfico, invocando o princípio do in dubio pro reo e a inexistência de elementos que demonstrem dolo, notadamente para Raimundo e Wallas.

Alternativamente, postulam a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, além de redução das reprimendas impostas.

Não lhes assiste razão.

O tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, possui múltiplos núcleos e basta a prática de uma das condutas nele descritas para a configuração do delito.

A apreensão de mais de dois quilos de cocaína e crack, somados a porção de maconha e munições, transportados em viagem interestadual, extrapola em muito a tese de uso pessoal e revela inequívoca destinação ao tráfico.

No caso, os elementos circunstanciais — confissão de Aline, contradições nos relatos dos corréus, nervosismo durante a abordagem, viagem interestadual e grande quantidade de droga — afastam a alegação de mero desconhecimento por Raimundo e Wallas.

As negativas isoladas não superam o conjunto robusto, formado pelos depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob contraditório, corroborados pelas provas materiais.

Quanto ao crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, a apreensão de munições intactas, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, caracteriza a conduta, por se tratar de crime de perigo abstrato, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Importante consignar ainda, que os apelantes três dias antes dos fatos aqui apurados, foram detidos pela polícia militar, no mesmo veículo, portando uma arma de fogo calibre 38.

Em continuidade, buscam as defesas a readequação das penas.

Verifico que o magistrado de primeira instância fixou a pena dos apelantes, em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

No tocante ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/2006), verifico que Aline confessou a prática e é tecnicamente primária, mas as circunstâncias do caso — vultosa quantidade de entorpecentes, diversidade de drogas e o contexto da apreensão — não recomendam a aplicação do redutor, pois denotam dedicação ao tráfico de drogas.

Já Raimundo e Wallas não preenchem os requisitos, sendo Raimundo reincidente e Wallas responsável pelo transporte do entorpecente, o que somado às circunstâncias da prisão, quantidade de drogas e munições, evidencia dedicação às atividades ilícitas.

Por fim, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena nos exatos termos da sentença de primeira instância, eis que foram fixados em estrita observância ao disposto no art. 33, §2º “a” e “b” do CP.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)